Tribunal: TJSP
Processo: 2172531-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Requerimento de expedição de ofício às "FINTECHS" para pesquisa de bens em nome do devedor. Indeferimento. Sistema Bacenjud 2.0 que abrange a pesquisa de ativos financeiros vinculadas às "FINTECHS". Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172531-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados KLEBER ROBERTO QUEIROZ DA COSTA ME e
KLEBER ROBERTO QUEIROZ DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172531-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34614
Processo no: 2172531-63.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Kleber Roberto Queiroz da Costa ME e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Requerimento de
expedição de ofício às “FINTECHS” para pesquisa de bens em
nome do devedor. Indeferimento. Sistema Bacenjud 2.0 que
abrange a pesquisa de ativos financeiros vinculadas às
“FINTECHS”. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo banco exequente, ora agravante, pleiteando, em suma, o provimento
do recurso para que seja determinada a expedição de ofício às entidades
denominadas “FINTECHS”, visando a pesquisa de bens em nome dos executados
para fins de constrição judicial.
Às fls. 42 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Como é cediço, o sistema BACENJUD desenvolve-
se de forma vinculada à rede mundial de computadores (“internet”), por meio do
qual são enviadas ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional que, dentre
outros motivos, permite a pesquisa de bens e ativos financeiros.
O caso dos autos envolve a possibilidade do
sistema BACENJUD verificar dados e informações sobre as denominadas
“FINTECHS” (Sociedades de Crédito Direto [SDC] e Sociedades de Empréstimo
entre Pessoas [SEP]), especificamente no caso concreto para a pesquisa de bens
passíveis de penhora.
Sendo que, consoante já decidido recentemente por
este Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172531-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Note-se que as FINTECHS são sociedades de
crédito reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e
no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil.
Por sua vez, o art. 3o, IV, do “Regulamento
BACENJUD 2.0”, aprovado em 12 de dezembro de
2018, fez constar que integram o conjunto de
instituições participantes e responsáveis pelo
cumprimento das ordens judiciais referentes ao
sistema BACENJUD:
O Banco do Brasil, os bancos comerciais, os
bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos
cooperativos, os bancos múltiplos com carteira
comercial, os bancos comerciais estrangeiros filiais
no País, os bancos de investimentos, os bancos
múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas
de crédito, as distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, as corretoras de títulos e valores
mobiliários
e
as
sociedades
de
crédito,
financiamento e investimento, e outras instituições
que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0,
com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes
do Sistema Financeiro Nacional (CCS) (grifei).
Outrossim, o Regulamento, em seu art. 13 dispõe
que:
As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como
objetivo bloquear até o limite das importâncias
especificadas e são cumpridas com observância dos
saldos existentes em contas de depósitos à vista
(contas correntes), de investimento e de poupança,
depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda
fixa ou variável, fundos de investimento, e demais
ativos sob a administração, custódia ou registro da
titularidade pela instituição participante (grifei).
Portanto, como bem fundamentou o MM. Juízo a
quo, tais entidades sendo instituições financeiras
integram o Sistema Financeiro Nacional, estando
abrangidas pelo sistema BACENJUD.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172531-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2153419-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro:
20/07/2020)
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de
expedição de ofícios para localização de ativos
financeiros em contas de fintechs. Indeferimento
mantido. Sistema Bacenjud 2.0 que abrange a
pesquisa de ativos financeiros em fintechs. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2015125-76.2020.8.26.0000; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
“Agravo de instrumento
execução de título
extrajudicial pretendida expedição de ofício a
bancos digitais ('fintechs') a fim de requisitar
informações acerca da existência de ativos
financeiros em nome do executado indeferimento
- sistema Bacenjud 2.0 que também abrange
pesquisas em relação a instituições financeiras que
operam somente em meio eletrônico (virtual)
decisão mantida
recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2147226-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172531-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedido de pesquisa junto ao CCS impossibilidade
cadastro que tem finalidade de auxiliar o combate
a ilícitos penais, o que nem se cogita neste caso
precedente pedido de pesquisa junto a fintechs
impossibilidade Bacenjud que já abrange essas
instituições precedente pedido de bloqueio de
passaporte
impossibilidade
impedimento a
direito fundamental
precedente
pedido de
bloqueio de CNH possibilidade ausência de
impedimento a direito fundamental precedente
recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2040380-36.2020.8.26.0000; Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
Desta forma, não se mostra necessária a expedição
de ofícios à referida entidade, pois se tratam de informações abrangidas pelo sistema
Bacenjud.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator